Tribunal: TJBA
Processo: 8177153-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177153-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DELZICE FERREIRA GERSON e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICÁVEIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/STF E EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face do acórdão
q
ue
d
eu
parcial provimento aos recursos para, reformando a sentença, extirpar da condenação o custeio dos honorários médicos, determinando que o procedimento seja realizado por profissional da rede credenciada, fixa
ndo
os danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) e arbitra
ndo
os honorários sucumbenciais em

15% sobre o valor da condenação, a cargo do réu.

II.

Questão em discussão

2.
Discute-se omissões quanto (i) aos índices de atualização monetária e juros incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, (ii) à definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais,
(iii) ausência de profissional credenciado apto a realizar o procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir

3. No caso, c
onstata-se omissão
quanto à definição expressa dos índices de correção monetária e juros moratórios, devendo ser observada a orientação consolidada pelo STF (Tema 810): aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros segundo a remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997), com incidência da taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC 113/2021.

4. No que tange à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, deve-se aplicar o Tema Repetitivo nº 1.313/STJ, que determina a fixação por apreciação equitativa em demandas relacionadas ao direito à saúde frente ao Poder Público.

4.
Evidencia-se a i
nexistência de omissão quanto à alegação da parte autora sobre ausência de profissional habilitado na rede credenciada, tendo o acórdão analisado expressamente a distribuição do ônus da prova e a ausência de comprovação mínima da alegada indisponibilidade de prestadores.

IV. Dispositivo
e tese

5
.
Embargos da autora conhecidos e rejeitados. Embargos do Estado da Bahia providos para integrar o acórdão e especificar: (i) aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021; (ii) incidência da taxa Selic, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021; e (iii) fixação dos honorários sucumbenciais em R$5.000,00, por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8177153-94.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargados DELZICE FERREIRA GERSON e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, e
m rejeitar os aclaratórios da autora e dar provimento aos embargos do Estado da Bahia
, nos termos do voto do relator.

JR19